Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-57.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802143-57.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. PROFESSORA ESTADUAL CEDIDA À REDE MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO. VÍNCULO FORMAL COM O ESTADO. REMUNERAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Cametá, mantendo sentença de procedência que reconheceu o direito de professora cedida pelo Estado do Pará ao Município ao recebimento proporcional dos valores dos precatórios do FUNDEF e FUNDEB, relativos ao período de 01/01/2001 a 31/12/2006, com base em comprovação de efetivo exercício na rede municipal de ensino e pagamento pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de vínculo jurídico direto entre a servidora e o Município impede o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB;

(ii) a atuação de profissional estadual cedido, com exercício em escola municipal e remuneração paga pelo Município, permite o reconhecimento do direito ao rateio proporcional;

(iii) a ausência de habilitação administrativa impede o acesso ao Judiciário;

(iv) normas municipais podem impor restrições não previstas em lei federal quanto ao rateio das verbas do FUNDEF/FUNDEB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I e III, da Lei nº 14.113/2020, com redação da Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao abono proporcional a todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício no período de repasses a menor, inclusive servidores cedidos e aposentados, independentemente do vínculo formal com o ente pagador.

4. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito de professores estaduais cedidos à rede municipal, desde que comprovado o exercício e o custeio pelo Município, ao recebimento proporcional das verbas do FUNDEF/FUNDEB.

5. A ausência de habilitação administrativa não impede a análise judicial do mérito, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6. Normas municipais não podem limitar ou condicionar direito assegurado por legislação federal que trata da destinação de recursos da União vinculados à valorização do magistério.

7. O exercício comprovado em escola municipal e a remuneração paga pelo ente municipal são suficientes para caracterizar o direito ao rateio proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O professor formalmente vinculado ao Estado, mas cedido e em efetivo exercício na rede municipal de ensino, com remuneração custeada pelo Município, faz jus ao rateio proporcional dos valores dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB.

2. A ausência de vínculo jurídico direto com o Município e a não habilitação administrativa não impedem o reconhecimento judicial do direito ao abono, desde que comprovado o efetivo exercício no período de repasses a menor.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0802143-57.2022.8.14.0012, interposto pelo Município De Cametá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria De Lourdes Ribeiro De Souza.

Inicialmente, cumpre relatar que a parte autora ingressou com ação judicial em face do Município de Cametá, pleiteando a inclusão no rateio das verbas oriundas dos precatórios judiciais do FUNDEF e FUNDEB, recebidos pelo Município, relativas aos repasses a menor nos períodos de 1998 a 2006 (FUNDEF) e 2007 a 2020 (FUNDEB).

Sustentou que, embora fosse formalmente servidora do Estado do Pará, atuou na rede municipal de ensino de Cametá no ensino fundamental, em razão do Convênio nº 002/2000, firmado entre Estado e Município, tendo sua remuneração paga com recursos do ente municipal no período de 01/01/2001 a 31/12/2006. Alegou que, à luz do art. 47-A, §1º, I e III, da Lei nº 14.113/2020 (com redação da Lei nº 14.325/2022), fazia jus ao abono proporcional, sem necessidade de vínculo direto com o Município, desde que comprovado o efetivo exercício em unidade da rede pública de ensino custeada por recursos do FUNDEF/FUNDEB.

Posteriormente, o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao recebimento dos valores pleiteados, na forma proporcional ao período de efetivo exercício, sob o argumento de que as leis municipais não poderiam limitar o alcance de norma federal que garante o direito ao abono aos profissionais em exercício no período a que se referem os repasses.

Inconformado, o Município interpôs recurso de
Apelação
, arguindo preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa e necessidade de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

No mérito, sustentou que a autora não possuía vínculo com o Município, tampouco havia se habilitado administrativamente, motivo pelo qual não faria jus ao recebimento do abono do FUNDEF/FUNDEB, conforme critérios fixados pelas Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

A
decisão monocrática agravada
,
negou provimento à apelação
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A Relatora concluiu que a autora comprovou o efetivo exercício da função de magistério sob gestão e remuneração municipal, ainda que cedida pelo Estado, o que atrai a incidência da Lei nº 14.325/2022, que assegura o pagamento proporcional do abono.

Rejeitou as preliminares e afastou a alegação de ausência de interesse de agir, reconhecendo o direito subjetivo ao abono.

Em suas razões de Agravo Interno, o Município de Cametá alega, em suma, que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao não considerar a ausência de vínculo jurídico direto entre a autora e o Município.

Reitera que o vínculo funcional da autora permaneceu com o Estado do Pará durante todo o período mencionado, razão pela qual não haveria responsabilidade do Município no pagamento de qualquer abono, tampouco obrigação de incluí-la no rateio.

O Agravante sustenta que as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, editadas com base na Emenda Constitucional nº 114/2021, estabeleceram critérios objetivos e válidos para o pagamento das verbas do precatório, inclusive exigência de tempo mínimo de exercício e comprovação de vínculo efetivo com o Município.

Assim, segundo sua argumentação, a autora não preenche os requisitos legais e sua inclusão implicaria violação ao princípio da legalidade, da moralidade administrativa e da autonomia municipal.

Reforça ainda a tese de que a autora não se habilitou administrativamente, circunstância que deveria obstaculizar a análise judicial do mérito, por ausência de interesse de agir. Sustenta também que a norma federal não afasta a competência dos entes federados para disciplinarem a destinação dos valores recebidos, nos limites de sua autonomia.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a demanda da autora, reconhecendo a inexistência de obrigação do Município quanto ao pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte autora.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cametá.

A insurgência da parte Agravante se dirige contra a decisão que manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu o direito de Maria De Lourdes Ribeiro De Souza ao recebimento proporcional das verbas do precatório do FUNDEF/FUNDEB, no período de 01/01/2001 a 31/12/2006, ainda que formalmente vinculada ao Estado do Pará, por ter atuado em escola municipalizada e sido remunerada com recursos do Município.

Alega o Agravante que a decisão monocrática não considerou a ausência de vínculo jurídico direto entre a autora e o Município, a suposta necessidade de habilitação administrativa prévia e a autonomia do ente municipal para fixar critérios próprios de rateio, objetivando assim a exclusão da autora do rateio e a reforma integral da sentença.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a controvérsia posta nestes autos já foi devidamente apreciada pela decisão agravada, com fundamentação clara e precisa.

A legislação federal aplicável, especificamente o art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, dispõe:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador federal não estabeleceu qualquer exigência de tempo mínimo ou vínculo jurídico específico com o ente federativo para fins de rateio, mas apenas determinou que o pagamento seja feito de forma proporcional ao tempo de exercício.

Assim, qualquer norma local que imponha critérios não previstos pela norma geral federal deve ser afastada, sob pena de violação à competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da Constituição Federal) e à vinculação dos recursos federais destinados à valorização do magistério.

Posteriormente, observa-se que a alegação do Município de ausência de habilitação administrativa não se presta a afastar o direito reconhecido judicialmente. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Portanto, ainda que a autora não tenha se habilitado administrativamente, tal circunstância não impede a apreciação do mérito pelo Judiciário, sobretudo porque se trata de verba de natureza alimentar, devida em razão do efetivo exercício profissional comprovado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer o direito dos professores municipalizados ou cedidos pelo Estado, cuja remuneração foi assumida pelo Município, ao rateio do FUNDEF/FUNDEB.

Bem como, que não se exige prazo mínimo de prestação de serviço. Cito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA EM EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Indenização Substitutiva do Precatório FUNDEF, proposta por professora temporária, para condenar o ente municipal ao pagamento proporcional dos valores do precatório, relativos ao período de efetivo exercício da autora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, conforme previsto em legislação federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de habilitação da autora em edital municipal para rateio do precatório do FUNDEF impede o reconhecimento judicial de seu direito ao abono;

(ii) a condição de professora temporária em efetivo exercício durante o período de repasses a menor confere à autora o direito à indenização proporcional;

(iii) o pagamento do abono, após rateio já realizado, afrontaria o ato jurídico perfeito;

(iv) há preclusão administrativa ou ausência de interesse de agir por ausência de requerimento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio dos recursos do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício, inclusive sob vínculo temporário.

4. O art. 5º, XXXV, da CF/88 garante o acesso à jurisdição independentemente de habilitação prévia em procedimento administrativo, não sendo causa de ilegitimidade ativa ou inépcia da inicial.

5. A documentação acostada aos autos comprova o efetivo exercício da autora como professora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, enquadrando-a na legislação aplicável.

6. O argumento de que os recursos foram integralmente rateados administrativamente não prevalece ante o direito subjetivo reconhecido judicialmente, sendo incabível enriquecimento sem causa por parte do Município.

7. Precedentes do TJPA firmam entendimento no sentido de garantir o abono a servidores temporários que comprovem efetivo exercício na educação básica no período de repasses a menor do FUNDEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O profissional do magistério da educação básica, ainda que com vínculo temporário, faz jus ao rateio proporcional dos recursos do precatório do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor. 2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, nem afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803250-39.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de professora estadual cedida ao rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, em razão da atuação comprovada no magistério municipal durante o período correspondente.

2. A controvérsia consiste em: (i) determinar se a ausência de habilitação no edital de chamamento público exclui o direito ao rateio; e (ii) verificar se a autora comprova atuação efetiva no magistério municipal durante o período de competência dos fundos.

3. A ausência de habilitação formal não afasta o direito do servidor público ao rateio quando comprovada a atuação no magistério municipal, respeitando os princípios da isonomia e da valorização dos profissionais da educação.

4. O vínculo efetivo com o magistério municipal e a atuação direta no período de competência dos precatórios são critérios imprescindíveis para assegurar o direito ao benefício.

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 14.113/2020, art. 47-A, § 1º, I (incluído pela Lei 14.325/2022).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2024.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0802209-37.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025)

Nesse contexto, a decisão agravada manteve corretamente a sentença de procedência, afastando a aplicação restritiva das Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, por serem incompatíveis com a norma federal que disciplina a matéria.

Por fim, a insurgência do Agravante quanto à autonomia municipal não se sustenta, pois a competência dos Municípios é meramente complementar e regulamentar, não podendo contrariar norma geral federal.

A autonomia administrativa não lhes confere poder para restringir direitos assegurados por lei federal, sobretudo em se tratando de recursos federais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025